Tribunal: TJMT
Processo: 0011229-98.2019.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011229-98.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[PAULINO FEITOSA & PAULINO DE FREITAS LTDA - ME - CNPJ: 12.634.832/0001-49 (APELADO), VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO - CPF: 031.680.441-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – TESE REJEITADA – AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE POR FORÇA DE DECISAO JUDICIAL – INADIMPLEMENTO PELO MUNICÍPIO – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – DÍVIDA CONSTITUÍDA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL –COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DA LEGITIMIDADE DO VALOR COBRADO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, se a parte apresenta os motivos de fato e de direito pelos quais pugna pela reforma da sentença.

Demonstrada a existência do débito, mediante a comprovação da prestação de serviços e a legitimidade do valor cobrado e não adimplido, a sua constituição em título executivo judicial trata-se de medida imperativa.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS
, face a r. sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,

nos autos da Ação Monitória nº 46099-05.2012.811.0041, movida por
PAULINO FEITOSA & PAULINO DE FREITAS LTDA - ME
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para constituir título executivo judicial, a dívida representada nos autos, no valor de R$173.430,20 (cento e setenta e três mil quatrocentos e trinta reais e vinte centavos).

O Juízo
a quo
condenou o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado com a sentença proferida, sustenta o Apelante que, os prontuários médicos não constituem documentos suficientes a indicar os valores a serem pagos, bem como a infirmar que houve efetiva prestação de serviço.

Assevera que, constitui irregularidade o aumento de despesa, sem a devida dotação orçamentária.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, nos termos acima alinhavados; afastando-se a condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas no id. 70718014 e ss., oportunidade em que o Apelado argui a inobservância ao princípio da dialeticidade.

No mérito, argumenta que, colacionou aos autos, laudos e relatórios médicos detalhados, controles de medicação, tabelas de atendimento, emitidos por profissionais da área de saúde, tais como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e fonoaudiólogos.

Afirma que, o valor apresentado, na ordem de vinte e três mil reais mensais, mostra-se inferior ao valor pago pelo Estado, em atendimento a demandas judiciais, que representam a quantia de trinta mil reais.

Aduz que, o Município não colaciona qualquer elemento de prova a corroborar a tese de que os valores cobrados destoam da média de mercado.

Alega que, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, não havendo se falar em afastamento da determinação.

Forte em tais razoes, requer o desprovimento do recurso.

O Parecer Ministerial se manifestou pela ausência de interesse a justificar a intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Extrai-se dos autos que, a Apelada, Paulino Feitosa & Paulino de Freitas Ltda – Me (Help Home Care) moveu Ação Monitória em desfavor do Município de Barra do Garças, ao fundamento de que, em razão de decisão proferida nos autos de nº 10342-27.2013.8.11.0004 e da inércia do ente federativo em cumprir ordem judicial, consistente no fornecimento de tratamento domiciliar ao Sr. Valdomiro Pereira de Souza, prestou serviços de home care.

Narra na exordial que, prestado o serviço no período de 26/08/2017 a 21/03/2018, o Município deixou de promover o pagamento da obrigação, perfazendo o débito o montante de
R$173.430,20 (cento e setenta e três mil quatrocentos e trinta reais e vinte centavos.

Após instrução processual, sobreveio a sentença objurgada, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

Em sede de contrarrazões, arguiu a Apelada, a inobservância ao princípio da dialeticidade.

Todavia, da análise das razões recursais, é possível extrair os motivos de fato e de direito pelos quais a parte postula pela reforma da sentença.

Destarte, não há falar em inobservância ao princípio da dialeticidade.

A propósito:

“(...)
Para existir ofensa ao princípio da dialeticidade, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, haja vista que é dever da parte recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida
. (...)”(N.U 1009333-43.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

Superada tal questão, passo à análise do recurso propriamente dito.

O cerne da questão subsiste em aferir se restou demonstrada a efetiva prestação de serviços e se os valores apresentados se mostram condizentes coma

realidade, a justificar a constituição do crédito em sede de ação monitória.

Compulsando os autos, evidencia-se que, entre o id. 70742471 – p.4 até o id. 70717978 – p. 3, o Apelante colaciona 860 (oitocentos e sessenta laudas), demonstrando a efetiva prestação de serviços no período.

Nos documentos encontram-se relatados de forma pormenorizada, a evolução da enfermagem do paciente, do tratamento médico, do atendimento por fonoaudiólogo, nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, os medicamentos prescritos,

além da medição de sinais vitais (pressão arterial, pulso, respiração, temperatura, glicemia), controle diário de medicação na passagem de plantão e de controle de evacuação.

Ademais, nos id. 70717979 – p. 1 até 70717981 – p.1, contem relatório mensal de medicamentos, materiais, equipamentos e honorários da equipe multiprofissional de atenção domiciliar.

Oportuno ressaltar que, a Apelada já prestava serviços desde fevereiro/2016, logrando êxito em receber os valores devidos até 25/08/2017, nos autos do Cumprimento de Sentença, todavia, houve determinação judicial de que os valores fossem cobrados em ação própria, nos seguintes termos:

“
Com relação à divergência entre a empresa prestadora de serviço de Home Care e o Município de Barra do Garças referente ao período em que o serviço público de saúde em questão fora prestado e, consequentemente, no saldo devido, verifico que tal demanda deve ser discutida via ação judicial pertinente visando o recebimento do débito ainda existente.
”

Quanto à alegação de que os valores cobrados destoam da média de mercado, é certo que, o ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor incumbe ao Réu.

Todavia, da análise da tabela de valores cobrados, evidencia-se que, desde o ano de 2016, a quantia compreende a média de vinte e três mil reais, de modo que, a cobrança dos mesmos valores no período de agosto/2017 até março/2018, não evidencia que a obrigação a ser adimplida representa quantia desarrazoada.

De mesmo modo, inobstante a alegação de que os valores devidos até 30/09/2017 tenham sido quitados, é certo que inexiste prova neste sentido, existindo verdadeiro reconhecimento jurídico do pedido pelo Apelante, no que tange ao inadimplemento da obrigação referente ao período entre 01/10/2017 e 20/03/2018 (id. 70717994 – p. 5 e 6).

Por outro lado, a Apelada esclarece que, a afirmação vertida pelo ente federativo, ocorre em razão de erro material no dispositivo de decisão, que determinou o bloqueio de valores referentes a dez meses de tratamento, concernentes aos meses de 09/2016 a 09/2017. Assim, evidencia-se que não houve o adimplemento até setembro/2017, tal como aduz o Impetrante, especialmente diante do fato que, o ente federativo não colaciona nenhum elemento de prova junto aos Embargos à Monitória, a corroborar suas alegações.

Feitas estas considerações, demonstrada a prestação de serviço, bem como a legitimidade dos valores cobrados, a constituição da dívida em título executivo judicial mostra-se acertada.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO
MONITÓRIA
.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
E FORNECIMENTO DE PRODUTOS. GASES HOSPITALARES. As notas fiscais acompanhadas de comprovantes de recebimento dos produtos assinados constituem-se documentos hábeis a aparelhar a ação
monitória
,
porquanto suficientes para comprovar os débitos em cobrança.
A parte apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora da
monitória
, em desatenção ao art. 373, II do CPC.
Caso fortuito. Não configurado. Não pode a parte se eximir de suas obrigações, não adimplindo seus débitos, ao argumento da ocorrência de caso fortuito, devido ao atraso dos repasses pelo estado.
Ausência de comprovação de excesso de dívida, abusividade ou ilegalidade dos encargos. APELO DESPROVIDO
.(Apelação Cível, Nº 70085147064, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 30-03-2022)

(...).
Os documentos trazidos pela apelante se mostram hábeis a instruir a ação
monitória
,
uma vez que se traduzem em prova escrita do débito
(...).
Comprovada a (...)
prestação
dos
serviços
(...), ausente prova do pagamento (...), impõe-se julgar (...) procedente a ação
monitória
para fins de constituir título judicial relativo ao débito inadimplido, nos termos do cálculo trazido pela apelante.
APELO PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50022289820208210033, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 24-02-2022)

Por fim, não há falar no afastamento da condenação em verba honorária.

Nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Outrossim, cum fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para 12% sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022